Tribunal: TJMT
Processo: 1022588-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1022588-06.2020.811.0000 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
IMPETRANTE: FRANCIS VINÍCIUS OLIVEIRA DUARTE
PACIENTE: ISAIAS CREPALDI QUIXABEIRA
VISTOS,
Recebido no plantão judiciário.
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ISAÍAS CREPALDI QUIXABEIRA, preso em flagrante pela suposta prática doS crimes de lesão corporal em ambiente doméstico, ameaça [art. 129, § 9o, e art. 147, ambos do Código Penal], apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta.
Postula o impetrante a dispensa ao pagamento da fiança arbitrada em R$ 1.000,00 [um mil reais], porquanto sua condição de hipossuficiente não pode ser óbice para a concessão da sua liberdade.
É o breve relato.
DECIDO.
No caso em exame, o paciente foi preso, em flagrante delito, em 29/10/2020, por ter, supostamente, praticado os crimes de lesão corporal em âmbito doméstico e ameaça, em desfavor de sua ex-convivente, ÂNGELA PATRÍCIA ARAÚJO VELLUDO.
Após homologar o flagrante, o juízo a quo não visualizou a presença dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como fixou cautelares diversas da prisão.
De acordo com as informações obtidas no termo de interrogatório de ISAÍAS, ele labora como borracheiro, e aufere R$ 800,00 [oitocentos reais] mensais, residindo em imóvel alugado, o que autoriza concluir que está impossibilitado de recolher o montante fixado a título de fiança.
Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.
Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar [art. 350, CPP].
Nesse contexto, é impositivo afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.
Ao julgar caso análogo, a 2a Câmara Criminal deste Sodalício assim se pronunciou:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ART. 129, § 9.o, DO CP C/C LEI No 11.340/06 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade , legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário” (N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).
Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).
Destarte, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.
Ante do exposto, DEFIRO a liminar requestada para conceder a liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento da fiança, substituindo a prisão pelas medidas cautelares já decretadas pela autoridade coatora.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, ISAÍAS CREPALDI QUIXABEIRA, advertindo-o expressamente acerca das medidas impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Ao término do plantão judiciário, redistribua-se, na forma regimental.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.